Tribunal: TJPA
Processo: 0007719-61.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007719-61.2018.8.14.0026

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCILON PATROCINIO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007719-61.2018.8.14.0026

COMARCA: JACUNDÁ / PA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 e outra.

AGRAVADO: MARCILON PATROCINIO BORGES

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RÉU FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes da citação e da ausência de regularização do polo passivo. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, pleiteando o retorno dos autos à origem para oportunizar a inclusão do espólio ou dos herdeiros do réu falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a anulação da sentença para oportunizar a regularização do polo passivo, mesmo diante da inércia da parte autora após intimação para emendar a petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do réu antes da citação configura ilegitimidade passiva, não sendo cabível a aplicação dos institutos de sucessão ou substituição processual, que pressupõem morte no curso do processo.

4. Foi oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou herdeiros, permanecendo, contudo, inerte quanto à determinação judicial.

5. A ausência de regularização do polo passivo implica falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito.

6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação em face de pessoa já falecida configura ilegitimidade passiva, não sendo aplicáveis os institutos da sucessão ou substituição processual.

2. A inércia da parte autora em promover a regularização do polo passivo, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 329, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.748.896/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/05/2021; STJ, REsp 2.025.757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007719-61.2018.8.14.0026

COMARCA: JACUNDÁ / PA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 e outra.

AGRAVADO:
MARCILON PATROCINIO BORGES

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de
MARCILON PATROCINIO BORGES
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id 33137987 pag. 1/3,

que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo julgar procedente a apelação interposta a fim de anular a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sem
contrarrazões.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RÉU FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes da citação e da ausência de regularização do polo passivo. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, pleiteando o retorno dos autos à origem para oportunizar a inclusão do espólio ou dos herdeiros do réu falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a anulação da sentença para oportunizar a regularização do polo passivo, mesmo diante da inércia da parte autora após intimação para emendar a petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do réu antes da citação configura ilegitimidade passiva, não sendo cabível a aplicação dos institutos de sucessão ou substituição processual, que pressupõem morte no curso do processo.

4. Foi oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou herdeiros, permanecendo, contudo, inerte quanto à determinação judicial.

5. A ausência de regularização do polo passivo implica falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito.

6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de ação em face de pessoa já falecida configura ilegitimidade passiva, não sendo aplicáveis os institutos da sucessão ou substituição processual.

2. A inércia da parte autora em promover a regularização do polo passivo, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 329, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.748.896/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/05/2021; STJ, REsp 2.025.757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/05/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

33137987 pag. 1/3.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
julgando procedente a apelação interposta a fim de anular a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a concessão de oportunidade para regularização do polo passivo, mediante a inclusão do espólio ou dos herdeiros do réu falecido, em observância aos princípios do contraditório, cooperação processual e primazia da resolução do mérito

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Com efeito, ante o falecimento da parte autora e não habilitação de seus herdeiros, apesar de devidamente intimados, o feito carece de pressuposto de desenvolvimento valido do processo devido a ausência de um dos sujeitos da relação processual, razão por que este deve ser extinto sem resolução do mérito.

No caso em questão, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre

antes da citação
(cf. REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 31/8/2018).

Desta forma, não há falar em suspensão do processo, pois a situação em que a ação judicial é ajuizada contra réu preteritamente falecido revela a existência de ilegitimidade passiva do de cujus, sobre o assunto destaco parte da sentença preferida pelo Juízo;

“foi oportunizado ao autor que sanasse o vício a adequando o polo passivo da demanda, o que deveria ser feito por meio de emenda à inicial, direcionando a pretensão ao espólio ou à totalidade dos herdeiros do falecido. Tal medida se ampara na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados na própria decisão interlocutória”.

A parte autora, todavia, apesar de devidamente intimada, optou por não atender à determinação do Juízo, apenas debatendo a questão da prescrição que fora levantada na decisão apenas como um alerta, para que se manifestasse em observância ao princípio da não surpresa, porém requereu novas diligências que já havia sido expressamente indeferida, ignorando a ordem principal de emendar a peça da inicial.

Neste sentido, destaco precedente do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. 1. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRAPARTE FALECIDA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1748896 GO 2020/0217798-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL.
POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 2025757 SE 2022/0285565-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026